Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003713-66.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA VÍTIMA HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade infracional, deve ser mantida a condenação. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3. Extrai-se dos autos que a vítima ficou com muito medo do réu, tendo ele a ameaçado com uma faca no pescoço, fazendo com que ela requeresse medida protetiva em seu favor. Posteriormente, o réu a perseguiu, segurou-a pelos braços e após discutir com ela, disse que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, contexto em que revela o fundado temor da vítima. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição pelo delito de ameaça, diante da insuficiência de provas e por estar o decreto condenatório embasado em elementos informativos colhidos na fase extrajudicial não ratificados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015